Tribunal: TJMT
Processo: 1043082-44.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043082-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO MACHADO JUNIOR - CPF: 691.285.961-53 (RECORRENTE), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), WAGNER FELLIPE ALVES GIMENES - CPF: 020.147.641-07 (RECORRIDO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA CAUTELA. COLISÃO COM MOTOCICLETA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. SENTENÇAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A manobra de conversão à esquerda, realizada sem as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, gera responsabilidade subjetiva do condutor em caso de colisão com veículo que trafega em sentido oposto.

2. A simples ocorrência de acidente de trânsito, sem comprovação de lesão corporal ou abalo a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige demonstração de culpa e nexo causal, não afastados por alegações genéricas de eventual velocidade excessiva da vítima sem prova inequívoca.

4. Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Tratam-se de dois processos distintos e conexos, os quais versam sobre o acidente ocorrido na data de 04/06/2024, na Av. Miguel Sutil, em Cuiabá/MT.

Tem-se que o processo de nº 1050612-02.2024.8.11.0001 foi ajuizado por Wagner Fellipe Alves Gimenes em face de Pedro Augusto Machado Junior, na qual o autor alega que trafegava com sua motocicleta quando foi atingido por veículo conduzido pelo réu, que estaria saindo de uma garagem. Afirma ter sofrido danos materiais, lucros cessantes e danos morais em decorrência do sinistro.

Neste processo, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wagner Fellipe Alves Gimenes. O juízo reconheceu que o réu, Pedro Augusto Machado Junior, ao realizar manobra de conversão à esquerda em via de mão dupla, agiu de forma imprudente ao não observar o fluxo de veículos na direção contrária, ocasionando a colisão com a motocicleta conduzida pelo autor.

Com base nas provas documentais e nos registros visuais constantes dos autos, entendeu-se configurada a responsabilidade subjetiva do réu pelo sinistro. O juízo deferiu o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.524,63, com atualização monetária e juros, adotando o menor dos três orçamentos apresentados.

Por outro lado, foi indeferido o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de lesões corporais e de prova de violação a direitos da personalidade

De outra feita, o processo de nº 1043082-44.2024.8.11.0001, tem como autor da ação o ora recorrente, Pedro, condutor do veículo que realizou a conversão. Neste processo, a sentença foi de total improcedência dos pedidos iniciais.

Irresignado, o senhor Pedro Augusto interpôs recursos inominados em ambos os processos, tanto no que ele é autor quanto no qual ele consta como réu, com intuito de reformar as sentenças proferidas nos respectivos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025